Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA COERCITIVA E ABUSIVA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL. AMBIENTE DE ACESSO RESTRITO. CADASTRO RESTRITIVO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SCORE DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Serasa Limpa Nome constitui um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundindo propriamente com cadastro restritivo de crédito, traduzindo simples incentivo de composição extrajudicial.
2. Considerando que a prescrição é perda do direito de ação pelo decurso do tempo, não afetando a subsistência do direito subjetivo ao crédito, não se configura abuso do direito a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Como não há perecimento do direito material, a circunstância de o débito estar prescrito não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome.
3. Considerando que a plataforma digital não constitui um cadastro oficial de registro de pessoas inadimplentes e que as informações nela constantes ficam restritas ao âmbito reservado dos contratantes (credor e devedor), inexistido publicização da informação, não se verifica qualquer ofensa às regras de proteção ao consumidor (arts. 43 e 44 do CDC).
4. As informações que subsidiam o score de crédito são obtidas dos dados cadastrais do consumidor, mediante exame do relacionamento financeiro com empresas e o histórico de dívidas efetivamente negativadas, não repercutindo no regime de pontuação o fato do nome do consumidor constar nos apontamentos do Serasa Limpa Nome.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.